Tribunal: TJDFT
Processo: 0039914-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039914-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPOLIO DE EDMUNDO RODRIGUES ALVES DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar sobre id. 18783689. Após, conclusos. Brasília, 19/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR